Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-89.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
21/10/2021
Número: 0600461-89.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/07/2021
Processo referência: 0600461-89.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600461-
89.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Helio da Silva, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, Resolução TSE
23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração
de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos - REPUBLICANOS, no município de
Piraquara/PR, desaprovadas, vez que as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação
financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a análise ou comprovar sua
regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. O candidato teve 76
(setenta e seis) votos, situação não negada pelo prestador de contas que se manifestou após
intimação. Da decisão do TSE se percebe que há possibilidades de existir prestação de contas
zerada, mas isto só seria possível na ausência de campanha, na desistência ou renúncia do
candidato. Situação comprovada por uma baixa votação, tal situação não foi o caso do candidato.
Não restaram cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE
23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HELIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
HELIO DA SILVA (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
518
21/10/2021 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.842

RECURSO ELEITORAL 0600461-89.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
RECORRENTE: HELIO DA SILVA
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA
DE LANÇAMENTO DO RECEBIMENTO
DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO
REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA
RES.-TSE Nº 23.607/2019. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 7º, § 10 e 60, § 5º da
Res.-TSE nº 23.607/2019, é obrigatório o
registro do recebimento de doação
estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral,
na prestação de contas do beneficiário.

2. A falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que
dificulta a fiscalização, pela Justiça
Num. 42734518 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114032953300000041710594
Número do documento: 21102114032953300000041710594

Eleitoral, de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos
beneficiários, bem como da observância
dos limites, conduzindo à desaprovação
das contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Helio da Silva, filiado
ao Republicanos, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no município de
Piraquara (id. 39778766).

O candidato obteve 76 votos na eleição (eleito suplente).

A prestação de contas foi apresentada com saldo zerado (id. 39782266).

No parecer conclusivo (id. 39783166), o Cartório da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara
apontou inicialmente que foi utilizada a análise informatizada e simplificada da prestação de
contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº 23.607/2019. Na sequência
registrou que “não há elementos para prosseguir a análise, as contas estão zeradas, não existe
valor declarado estimável ou financeiro. O candidato fez campanha e ficou como terceiro
suplente do partido com 76 (setenta e seis) votos, situação não negada pelo candidato ID
91027452, admitindo que formalmente preenche todos os requisitos da Prestação de Contas,
entretanto a prestação não reflete a realidade da campanha. O próprio TSE admite a
possibilidade de Prestação de Contas zeradas para candidatos que renunciaram antes de iniciar
de fato a campanha ou que tiveram número de votos baixos que reflete também a não realização
de campanha”.

O juízo de origem desaprovou as contas (id.39783466), ao fundamento de que “os
autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve interposição de impugnação.
Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável
em dinheiro não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só
pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam
claro a não existência de campanha eleitoral. [...] Por fim, não restam cumpridas as exigências
legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao
contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23.607/2019".
Num. 42734518 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114032953300000041710594
Número do documento: 21102114032953300000041710594

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 39783866): i) não houve recebimento
de qualquer recurso financeiro na campanha e ii) somente recebeu material de campanha
conjunta, produzido, pago e declarado pelo candidato ao cargo de prefeito e vice, cuja declaração
nas contas é dispensada pela legislação eleitoral. Ao final requereu o recebimento do Recurso e,
no mérito, que seja provido, para que as contas sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 41468566).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - Conforme relatado, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas (id.
39783466), ao fundamento de que a Prestação de Contas apresenta saldo zerado, sem
movimentação financeira ou estimável em dinheiro e, dessa forma, não houve como analisar sua
regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral, bem como porque
não foram cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido no art. 65, IV da Res.-TSE nº 23.607/2019.

De fato, como afirmado pelo próprio recorrente nas razões de Recurso, o prestador
recebeu material de campanha conjunta, produzido, pago e declarado pelo candidato ao cargo de
prefeito e vice. Ocorre que esses valores devem ser incluídos nos limites de gastos de
campanha, sendo necessário o registro do recebimento de doações dessa natureza.

A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, § 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da
Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável
pelo pagamento da despesa; e

[...]

Num. 42734518 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114032953300000041710594
Número do documento: 21102114032953300000041710594

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Art. 60 A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes
dos incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro provenientes de
outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e materiais de propaganda,
deverão ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.

Num. 42734518 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114032953300000041710594
Número do documento: 21102114032953300000041710594

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular propaganda
conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas com a
produção do material, computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não
como gasto que, de fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será
registrado exclusivamente pelo(s) doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente
pagou(ram) as despesas”. Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas
estimáveis favorece o cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens
Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de
Contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações se faz necessário, uma vez que os
valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do art. 5º da Res.-
TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados,
na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Nesse sentido é a jurisprudência do TSE. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. MULTA. ALTERAÇÃO
Num. 42734518 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114032953300000041710594
Número do documento: 21102114032953300000041710594

DA CONCLUSÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CÔMPUTO NOS LIMITES DE GASTOS DE
CAMPANHA. ART. 7º, III, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE.
I N T E R P O S I Ç Ã O D E D O I S R E C U R S O S . P R I N C Í P I O D A
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
INVIABILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO.
DURAÇÃO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO NORTEADOR. RESGUARDO. CÉLERE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO
CONHECIMENTO.

[...]

4. Conforme salientado no acórdão ora embargado, o art. 7º, III, da Res.–TSE nº
23.553/2017 determina taxativamente que as doações estimáveis em dinheiro
recebidas devem ser incluídas nos limites de gastos de campanha.

[...]

(TSE, AI nº 060372294, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
04/05/2020)

Destaca-se que, diante da omissão do registro do recebimento da doação estimável,
não é possível precisar o valor total da irregularidade nesta prestação de contas.

Assim, tendo em vista que a ausência de registro do recebimento de doações
estimáveis dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, bem como que o valor
deve ser incluído nos limites de gastos de campanha, trata-se de irregularidade que conduz à
desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter a sentença que desaprovou as contas do candidato.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600461-89.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO DA
SILVA VEREADOR, HELIO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: GIRLEI EDUARDO
DE LIMA - PR0068775, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199 - RECORRIDO:
Num. 42734518 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114032953300000041710594
Número do documento: 21102114032953300000041710594

JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734518 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2021 14:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114032953300000041710594
Número do documento: 21102114032953300000041710594